Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750508-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a decisão ID origem 179059741, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739911-42.2019.8.07.0001, movida em face de MARIA LUCIA ANTONIO DE OLIVEIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela exequente para que fosse deferida consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada (“Teimosinha”), bem como para verificar a existência de contratos de cartão de crédito ativos em nome da executada e consultar eventuais faturas anteriores, nos seguintes termos: Indefiro a consulta de eventuais contratos de cartão de crédito da parte ré, porquanto o conhecimento acerca de gastos pretéritos em nada contribui para aa localização de bens para a satisfação da dívida ora executada. No mais, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que, apensa de parcialmente frutífera (ID 79377199), o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Ademais, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens, inclusive na modalidade automaticamente reiterada. Certifique a Secretaria quanto ao decurso do prazo da suspensão determinada no ID 141262346 e remetam-se os autos ao arquivo provisório. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que a demanda de origem se iniciou em 2019 e que, até o presente momento, não obteve êxito no adimplemento. Defende que o transcurso de tempo desde as últimas buscas de bens penhoráveis e medidas constritivas, realizadas em dezembro de 2020, justifica a renovação das pesquisas. Argumenta que as consultas requeridas – busca reiterada ao SISBAJUD por 30 (trinta) dias e pesquisa no referido sistema por contratos de cartão de crédito ativos – não são absurdas e possuem finalidades unicamente satisfativas. Aduz que a decisão recorrida contrariou o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao perigo da demora, para efeito da antecipação de tutela requerida, diz que reside no fato de que o prazo de prescrição intercorrente já está em curso. Assim, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias e 2- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de a Executada utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação dos pedidos formulados em sede liminar. Preparo recolhido (ID 53833206). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu (i) a consulta via SISBAJUD de contratos de cartão de crédito ativos e das eventuais três últimas faturas, a fim de verificar se a agravada os utiliza como conta corrente e (ii) o bloqueio reiterado (“Teimosinha”) por 30 (trinta) dias mediante o SISBAJUD. Quanto ao pedido (i), o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ indica que o SISBAJUD permite [...] requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.[1] (Grifou-se) Assim, embora seja possível obter, por intermédio do sistema em questão, as informações pretendidas pela agravante, não vejo, ao menos em sede de cognição sumária, como o conhecimento acerca dos gastos pretéritos da agravada por meio de cartão de crédito poderá auxiliar na satisfação do crédito e, dessa forma, ostentar mínima efetividade. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante em relação ao referido pleito. No que concerne ao pedido (ii), na página eletrônica do CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. E, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que a última busca em nome da agravada no SISBAJUD data de outubro de 2020 (ID 79377203), assim, tenho que o decurso de mais de 3 (três) anos é razoável para justificar a sua renovação. Ademais, deve-se destacar que a última consulta foi realizada na modalidade simples e, ainda assim, resultou parcialmente frutífera. Diante disso, a busca na forma reiterada (“Teimosinha”) apresenta maiores chances de êxito quanto à satisfação da execução. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante no que concerne ao citado pedido. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela unicamente para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em: 4 dez. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 16 nov. 2023.